Tribunal: TJBA
Processo: 8012209-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012209-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SINVALDO DA CRUZ ALMEIDA Advogado(s): CLEOMADSON AMORIM SILVA AGRAVADO: LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA e outros Advogado(s):CHARLES DE SOUZA FERREIRA, IVINA PAULA DE OLIVEIRA PINTO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DA TURBAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS. ART. 567 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ALTERNATIVA E AQUISIÇÃO DE ÁREA. MATÉRIA A SER APURADA EM INSTRUÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8012209-73.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, SINVALDO DA CRUZ ALMEIDA e, parte Agravada, LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator